Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706108-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: DIRCEU SOARES VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702656-79.2017.8.07.0014 iniciado por DIRCEU SOARES VIEIRA (agravado/exequente), rejeitou a sua impugnação a penhora realizada sobre imóvel de sua propriedade. Eis o teor do decisum questionado (ID. 147711042 dos autos de origem): “(...) Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte devedora, a impugnação não encontra guarida jurídica. Com efeito, extrai-se do PJe n. 0713743-09.2020.8.07.0020 que o terceiro não obteve êxito na tutela provisória de urgência (ID: 142584257), tampouco no julgamento de mérito, dado o julgamento de improcedência (ID: 147195690). Nessa ordem de ideias, não há que se falar em cancelamento da medida constritiva lançada nos presentes autos, sobretudo diante da inexistência de prejudicialidade externa, à míngua de presença dos requisitos previstos no art. 55, §§ 1.o a 3.o, do CPC/2015, fato que obsta, ademais, o pleito de suspensão deduzido pela devedora (art. 313, incivo V, alínea "a, do CPC/2015). Por outro lado, em relação ao excesso de penhora, destaco que caberia à parte executada cumprir o disposto no art. 847, § 1.o, incisos I a V, do CPC/2015, circunstância não evidenciada nos autos. A propósito, "cabe ao agravante, ao pleitear a substituição, em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor e ao princípio da efetividade da execução, demonstrar, de forma efetiva, que referida substituição não geraria prejuízo ao credor e lhe seria menos onerosa, circunstâncias não verificadas no caso concreto" (Acórdão 1641774, 07270407520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por relevante, frise-se que o feito executivo se arrasta desde o longínquo ano de 2017 sem a oferta de bens penhoráveis pela devedora até este momento processual, inclusive na manifestação ensejadora do presente ato decisório. Dessa forma, a rejeição integral da impugnação é medida que se impõe. Por fim, o art. 80, incisos II e V, do CPC/2015, prevê que "considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos (e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo". No caso dos autos, verifico que a tese de defesa apresentada pela parte executada configura evidente ilícito processual, sobretudo diante da tese lançada em impugnação, datada em 14.11.2022, ocorrida posteriormente ao indeferimento da tutela provisória de urgência (em 01.12.2020 - ID: 142584257) e prolação de sentença de improcedência (em 25.10.2022 - ID: 147195690), atos processuais praticados no PJe n. 0713743-09.2020.8.07.0020. Dessa forma, embora ciente previamente da inexistência de titularidade de terceiros relativamente ao imóvel constrito, ainda assim a parte devedora fez uso de falsa argumentação, no intuito de induzir o Juízo a erro, subsumindo-se, pois, à hipótese legal em destaque. Sobre o tema, ressalto que restando "caracterizada a violação do dever de boa-fé processual, pela prática da conduta elencada pelos incisos II e V do art. 80 do CPC, consistente em alterar a verdade dos fatos e agir de modo temerário, de maneira a induzir o juízo a erro, impõe-se a condenação da parte maliciosa ao pagamento de multa superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81, caput), por litigância de má-fé" (Acórdão 1365394, 07040762520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nos fundamentos apresentados, rejeito a impugnação do ID: 142584255; sem prejuízo, condeno a parte executada à multa de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com esteio no art. 81, cabeça, do CPC/2015, face à litigância de má-fé praticada nos autos. Sem mais requerimentos, digam as partes, no prazo comum de quinze dias, sobre o auto de avaliação do ID: 123794794.” Em suas razões recursais (ID. 43862560, p. 01-19), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a penhora sobre o imóvel situado na Lote 10, Rua das Paineiras, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF é indevida, pois pende de discussão uma ação coletiva (ação no 0713743-09.2020.8.07.0020) apresentada pela Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Residencial Golden Parque e pela Comissão de Representantes do Residencial Golden Parque, os quais objetivam a transferência da edificação – e do imóvel – em razão do abandono das obras (p. 04); b) “a matrícula no 141072, não pertence mais a Agravante e sim aos promitentes compradores da APCERGP - Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Residencial Golden Parque e Comissão de Representantes do Residencial Golden Parque, pois eles possuem direitos sobre o imóvel, conforme documentos anexos aos autos de origem”, o que impede a penhora sobre ele (p. 06-07); c) a multa processual é indevida, pois “em momento algum a Agravante tentou ludibriar o Juízo a quo faltando com a verdade nos autos de origem, muito pelo contrário, tão somente informou o que está acontecendo com o imóvel” não sendo a sua intenção “obter vantagem ilícita nos autos” (p. 05 e 10-11); d) a multa por litigância de má-fé, caso mantida, foi arbitrada em percentual desproporcional e deve ser revista (p. 11-14) Requer, inicialmente, o deferimento de suspensão da penhora realizada na origem (p. 10 e 14-16) No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, afastando-se a penhora sobre o imóvel mencionado, bem como a multa processual que lhe foi aplicada (p. 16-19). Preparo realizado (IDs. 43845700 e 43845697). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não está suficientemente comprovada nesta primeira leitura dos autos, sendo necessária uma análise mais aprofundada dos argumentos trazidos pelas partes, em especial por envolver a análise de outro processo judicial. Já o perigo de dano também não se encontra comprovado, visto que a manutenção da penhora na matrícula do imóvel em questão, neste momento, não causa qualquer prejuízo iminente que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador, sendo prudente que o recorrente aguarde a análise da matéria pelo colegiado desta egrégia Turma Cível. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora